Tribunal: TJDFT
Processo: 0756387-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756387-82.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WMED UTI MÓVEL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COMPROVADA. SERVIÇOS CONTRATADOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em regra, a juntada de documentos, como típica produção de provas, ocorre até o encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em nulidade, quando garantido o contraditório. Ou seja, só se pode considerar extemporânea a juntada de documentos após encerrada a instrução processual. 1.1. Não se considera tardia a juntada de documentos após a prolação de decisão saneadora, a qual fixa a controvérsia dos autos quanto à existência de inadimplência contratual e oportuniza a produção de outras provas. 2. Segundo o art. 700, I, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. As notas fiscais, os boletos, o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações ajustadas, além de e-mail veiculando notificação extrajudicial de cobrança, são documentos hábeis a comprovar a existência de vínculo jurídico estabelecido entre as partes, capaz de gerar direitos e obrigações para ambas. 3. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; encargo probatório do qual não se desincumbiu a contento a ré. 4. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. NÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COMPROVADA. SERVIÇOS CONTRATADOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer que prova escrita apresentada pelo autor evidencia a existência da obrigação assumida pela parte ré, na qualidade de interveniente-anuente do contrato de cessão de posição contratual, e fundamenta a cobrança de valores devidos pela prestação dos serviços. 4. Constatado erro material sanável no que tangencia o percentual de honorários recursais, ante a divergência entre o valor em algarismo e o escrito por extenso, deve-se privilegiar o valor por extenso, o qual expressa de modo claro a vontade do julgador. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a juntada extemporânea de documentos pré-existentes, em clara flexibilização indevida da norma processual. Defende que seja reconhecida a preclusão consumativa e, por conseguinte, o desentranhamento dos documentos acostados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 286 e 476, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, e 485, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando error in judicando ao reconhecer a validade de uma cessão contratual, sem a observância dos requisitos legais. Afirma que a parte adversa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, limitando-se a apresentar notas fiscais e boletos produzidos unilateralmente, sem comprovar a efetiva prestação dos serviços, a disponibilização da plataforma ou o seu uso. Assevera que uma vez ausente prova da prestação do serviço, inexiste direito de exigir contraprestação pecuniária. Pede, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação em nome dos advogados LUIZ FILIPE COUTO DUTRA, OAB/DF 34.527, CAETANO LIRA CALTABIANO, OAB/DF 57.353, e JOÃO PAULO ZAGO, OAB/DF 62.602, e também em nome da sociedade HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, OAB/DF 586.221 (ID 78592123). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 373, inciso I, 434, 435, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, e 286 e 476, ambos do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese, após a prolação de Decisão Saneadora, fixando a controvérsia dos autos quanto à existência de inadimplência contratual e oportunizando a produção de provas, a apelada colacionou diversos documentos indicativos da efetiva prestação de serviços, cujos valores são cobrados da apelante. Deste modo, por não se reputar tardia a juntada dos documentos pela apelada, os documentos devem ser conhecidos [...] Da análise dos elementos de prova colacionados aos autos, evidencia-se que a apelante assumiu, na qualidade de cessionária, os direitos e obrigações do contrato de ID 73131559, cedido em 12/4/2024. Nesse ponto, cumpre observar que a ausência de assinatura da cedente não é capaz, por si só, de invalidar o ajuste firmado, notadamente porque a cessionária confessa o pagamento de ao menos um boleto emitido após a sua celebração. Com efeito, revela-se contraditória a narrativa da apelante, como bem apontado na Sentença, que afirma jamais ter utilizado os serviços que lhe foram cedidos ao tempo em que aduz ter quitado o boleto com vencimento em 25/4/2024. Percebe-se, portanto, a existência de um comportamento contraditório da parte, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico [...] não logrou êxito em desconstituir o conjunto probatório produzido pela autora, o qual comprova por meio idôneo a obrigação assumida pela prestação dos serviços que lhe foram cedidos. Nesse ponto, comprovada a prestação dos serviços regularmente contratados, reputa-se descabido o pedido de pagamento apenas da fatura adimplida pela apelante, inexistindo excesso de cobrança dos valores objeto da pretensão autoral (ID 73378409). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pleito de publicação em nome dos advogados LUIZ FILIPE COUTO DUTRA, OAB/DF 34.527, e JOÃO PAULO ZAGO, OAB/DF 62.602. No entanto, em relação ao advogado CAETANO LIRA CALTABIANO e à sociedade HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, indefiro o pedido de publicação, respectivamente, por ausência de procuração/substabelecimento, e ante a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016